Tribunal: STF
Processo: RE 1296112
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Penal Ambiental. 3. Dano à vegetação secundária, em estágio médio de recuperação, do Bioma Mata Atlântica. Art. 38-A da Lei 9.605/1998. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Incidência, no caso, do contido nas Súmulas 282 e 356 desta Suprema Corte, diante da ausência de prequestionamento da matéria constitucional suscitada no RE. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.